Tribunal: TJDFT
Processo: 0704420-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DETRAN/DF. CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DE AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL, SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO É PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ESCLEROSE MÚLTIPLA COMPROVADA. ILEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINCLUSÃO E RECLASSIFICAÇÃO NO CERTAME, NA LISTA DE CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos é relativa, de modo que pode ser afastada por elementos de convicção suficientes que apontem em sentido contrário.

2. Se a eliminação de candidato em concurso público viola as previsões legais e regulamentares, especialmente por não ostentar fundamentação adequada, abre-se ao Poder Judiciário a possibilidade de realizar o controle da legalidade do ato, sem que isso implique violação à separação de Poderes, uma vez que não se cuida de rever o mérito do pronunciamento administrativo.

3. Comprovada a deficiência (esclerose múltipla) mediante mais de um laudo médico, um deles inclusive emitido pela junta médica do órgão público para o qual o candidato prestou o concurso, e aos quais se somam exames de imagem e relatórios de acompanhamento do paciente no mesmo sentido, bem como o deferimento para condução de veículo adaptado e credencial para estacionamento especial, afigura-se ilegal a eliminação do certame, na fase de avaliação biopsicossocial, ao argumento de que não caracterizado impedimento de longo prazo apto a habilitar o candidato a concorrer às vagas destinadas a pessoa com deficiência.

4. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS.